Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-96.2013.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002852-96.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), Richard Franklin Carvalho da Silva (VÍTIMA), Ronaldo da Silva Souza Peres (VÍTIMA), RICHARD FRANKLIN CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), RONALDO DA SILVA SOUZA PERES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Dosimetria da pena.
Afastamento da conduta social e personalidade do agente. Tema
repetitivo
1077/STJ
.

Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo
J
uízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 326 dias-multa, fixando o regime inicial fechado.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
pela prática do crime de
cessão/empréstimo de arma de fogo e munições (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003)
, diante da gravidade concreta dos fatos;

(
ii
) averiguar se a utilização de condenações pretéritas como fundamento para negativação das vetoriais
da
conduta social e personalidade
do agente
é juridicamente admissível.

III.
Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade
pela prática do crime de
cessão/empréstimo de arma de fogo e munições
encontra respaldo em elementos concretos dos autos, tendo em vista que o
recorrente
aliciou adolescentes e forneceu arma de fogo para a prática de crime
patrimonial em outra cidade
, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais
da
conduta social e personalidade
do agente
com base em condenações penais pretéritas viola entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo n. 1.077), que veda essa utilização fora do âmbito dos antecedentes criminais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena privativa de liberdade
,

Tese
s
de julgamento
:

"
1.
A valoração negativa da culpabilidade

relativ
a
ao delito de cessão/empréstimo de arma de fogo e munições
pode ser mantida quando lastreada em
fatos concretos
que indiquem maior reprovabilidade da conduta.
2.
Condenações penais anteriores, não utilizadas para fins de reincidência ou antecedentes, não podem fundamentar negativação das
vetoriais 'conduta
social' e 'personalidade'.
”

___
____
__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I e 68; CPP, art. 593, I; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 924.174/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Carlos Alberto Pereira
contra
a sentença pro
latada
pelo
J
uízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que julg
ou
parcialmente procedente o pedido lançado na exordial acusatória
e
o
condenou pela prática das condutas tipificadas
n
o art. 14, caput, da Lei n
.
10.826/2003 (cessão/empréstimo de arma de fogo e munições de uso permitido) e
n
o art. 244-B da Lei n
.
8.069/1990 (corrupção de menor),
impondo-lhe
a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime fechado,
e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa,
fixados na fração mínima legal.

O apelante, nas razões juntadas no ID 254639694,
postula
a revisão da pena
-base que lhe foi aplicada
, requerendo o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
para o crime capitulado

art. 14, caput, da Lei n
.
10.826/2003
e da
conduta social e personalidade
do agente
para ambos os delitos
, por inidoneidade da fundamentação, com a consequente readequação do cálculo.

Nas contrarrazões vistas no ID 268622767, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
277962371
, manifesta-se
“
pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no MÉRITO, pelo PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para o
afastamento da
valoração negativa, relativa
a
“conduta social” e “personalidade” do agente criminoso
, consoante as razões acima alinhavadas
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 191434785, narra os fatos desta forma:

FATO
I

[...]
No dia 29 de julho de 2013, por volta das 15h3Omin, em local não precisado, mas no município de Cuiabá/MT,
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, dotado de vontade e consciência acerca da ilicitude de sua conduta, cedeu e emprestou arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, numeração 12155, cabo de madeira, além de 6 munições intactas (auto de apreensão fl. 25)
.

FATO
II

Ademais disso, no dia 29 de julho de 2013, em horário e local incerto, o denunciando
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, dotado de vontade e consciência acerca do caráter ilícito de sua conduta, permitiu, confiou e entregou a direção de
veiculo
automotor a pessoa não habilitada, até este município de Nova Mutum/MT.

FATO
III

No mesmo dia 29 de julho de 2013, em local e horário ignorado, o denunciando
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, corrompeu os adolescentes
Richard Franklin Carvalho da Silva
e
Ronaldo da Silva Peres
menores de 18 (dezoito) anos, induzindo-os a prática de infração penal. A polícia militar deste município, na data outrora mencionada, teria sido comunicada acerca da existência de dois veículos brancos, cujos ocupantes estariam passando por Nova Mutum/MT com o objetivo de seguirem até a cidade de Sorriso/MT para lá praticarem um crime de roubo. Tendo ciência da notícia os servidores se deslocaram até a região perimetral da cidade e, imediatamente, identificaram os automóveis se aproximando
.

O carro da frente trafegava pela pista de rolamento como se estivesse escoltando o segundo veículo que estava atrás. Ambos foram abordados em seguida. No primeiro carro se encontrava Carlos
Alberto Pereira. O denunciado, estava junto da esposa e filhos. No segundo veículo foram identificados dois menores. Os policiais verificaram que, previamente à abordagem, um dos menores jogou um objeto pela janela.
No momento em que
foram interpelados pelos servidores se constatou que o item descartado teria sido um
revolver
calibre 32 que estava com 06 munições intactas (auto de apreensão de fl. 25). Conduzidos perante
à
autoridade policial os adolescentes confirmaram a
verosimilhança
da comunicação anónima, admitindo que estavam se dirigindo até a cidade de Sorriso/MT, depois de terem sido "contratados" por Carlos Alberto Pereira para realizarem um assalto naquela cidade, em contraprestação receberiam de Carlos o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada um. Os menores ainda declararam que tanto o veículo quanto a arma de fogo foram providenciados por Carlos Alberto Pereira que permitiu a direção a um dos adolescentes depois de ter
entregue
a arma de fogo dizendo que necessitariam do objeto para realizar o suposto "trabalho" (fl. 11/12 e 14/15). Carlos Alberto, ao seu turno, refutou os fatos levantados, porém, reconheceu que teria recebido várias ligações do adolescente Richard o convidando para viajar no intuito de praticar um assalto (fl. 24/26). Realizou-se exame pericial na arma de fogo e se constatou a aptidão do objeto para a prática de disparos (fl. 22/23). Por derradeiro se verifica que Carlos Alberto possui por volta de 9 (nove) condenações por crimes contra o patrimônio, dando ensejo, portanto, à agravante da reincidência descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim agindo, Carlos Alberto Pereira praticou a conduta criminosa descrita nos
artigos 14 da Lei 10.826/20(16 (na modalidade "ceder" e "emprestar"), artigo 310
da, Lei
9.503/1997 (na modalidade "permitir", "confiar" e "entregar") e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores);
devendo, ainda, ser observada a agravante da reincidência
– artigo 61, inciso I do Código Penal
. E, dessa forma, requer-se que recebida a presente, seja procedida a citação do acusado para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas testemunha e vítima, bem como, se realize o regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior condenação
.
[...].

Destaques do original ID.
253583195

A materialidade
e a autoria
das infrações penais rest
aram
sobejamente demonstrada
s
por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 253583196
p.2
), do Auto de Eficiência de Arma de Fogo
(ID. 253583196 p.22)
, do Boletim de Ocorrência
(ID. 253583196 p.24)
, do Auto de Apreensão
(ID. 253583196 p.26)
, dos Autos de Depósito
(ID. 253583196 p.28
e 66
)
, do Relatório de Ordem de Serviço
(ID. 253583196 p.44)
, do Contrato de Locação de Veículo
(ID. 253583196 p.67)
, além das
declarações
prestadas em sede policial e judicial
e não fo
ram
objeto de irresignação.

No que diz respeito
ao pedido de revisão da
dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados pelo prolator da sentença condenatória vista no
(ID

253584150
):

DA DOSIMETRIA DA PENA

“1. Quanto ao crime de porte de arma e munições:

O artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente em relação a esse crime é acentuada, pois, ele forneceu a arma a dois adolescentes, para que estes praticassem um crime de roubo na cidade de Sorriso, a mando do réu, o que obviamente eleva a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo. O réu é
multireincidente
, visto que ao tempo da ação já contava com 08 sentenças condenatórias transitada em julgado, conforme Executivo de Pena de código 103901, na Comarca de Cuiabá/MT, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria. Em análise dos antecedentes criminais do réu, verifica-se que este, ao tempo do fato, contava com oito sentenças condenatórias transitadas em julgado contra si:

1) Uma pelo crime descrito no art. 180, §§ 1° e 2°, art. 288, capa c/c art. 69, todos do Código Penal, extraída dos autos 65/2006, da Comarca de Cáceres/MT, que transitou em julgado em 28/02/2007;

2) Uma pelo crime descrito no art. 288, parágrafo único, art. 157 c/c art. 62, I, 69 e 71, todos do Código Penal, extraída do processo 21/2003, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 27/07/2003;

3) Uma pelo crime descrito no art. 171, capta, c/c art. 61, II, g e 71, todos do Código Penal, extraída do processo 76/98; da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 16/05/2005 (Guia prescrita assim, não será utilizada para reincidência);

4) Uma pelo crime descrito no art. 171, capta, c/c art. 29, todos do Código Penal, extraída do processo 26/2001, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 22/10/2007;

5) Uma pelo crime descrito no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal, extraída do processo 115/2001, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 29/09/2008;

6) Uma pelo crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal, extraída do processo 292/2004, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 24/08/2009;

7) Uma pelo crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal, extraída do processo 46/2005, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 28/09/2009;

8) E uma pelo crime descrito
no o
art. 157, §2°, I e Il c/c art. 29, ambos do Código Penal, extraída do processo 48/2003, da Comarca de Cuiabá/MT, que transitou em julgado em 02/02/2010.

Nesses casos, é assente o entendimento de que uma das condenações anteriores seja considerada como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria; e uma segunda a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base.

Embora reconheça a existência de recente julgado do STJ que inadmite que as demais condenações, diversas daquelas que ensejaram o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes, sejam considerados na fixação da pena como indicadores negativos da personalidade e conduta social do réu, não me filio a esse entendimento, que, frise-se, não tem caráter vinculante, especialmente por não ser pacificado.

Ora, se a
conduta social
se refere à imagem que o sujeito goza na sociedade, no ambiente de trabalho e na família, me parece muito evidente, e até mesmo inegável, que um sujeito que ao tempo dos fatos já ostentava oito condenações transitadas em julgado, e por crimes graves, como é o caso do réu, não pode ser considerado como alguém que tenha uma conduta social positiva.

O mesmo
se diga quanto à consideração das demais condenações, diversas daquelas já consideradas nos vetores antecedentes, reincidência e conduta social, sejam consideradas para avaliar negativamente a
personalidade
do agente.

Importante frisar, neste ponto, que me posiciono de forma totalmente avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a personalidade do indivíduo, por lhe faltarem conhecimentos técnicos da área de psicologia ou psiquiatria.

Ora, a
fixação da pena é atividade típica e privativa do juiz
, portanto, se o legislador pátrio incluiu entre as circunstâncias judiciais para a fixação da pena a análise da personalidade do agente, é claro que o magistrado, mais que autorizado, tem o dever de avaliar essa personalidade, assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos.

Nessa esteira, também me parece evidente que a existência de outras cinco condenações transitadas em julgado, além daquelas já consideradas nos vetores anteriores, todas elas se referindo a crimes graves, é mais que suficiente para afirmar que a
personalidade
do réu é desajustada e antissocial, avessa ao cumprimento das leis e predisposta à transgressão às normas de convívio social.

Note-se que não se está aqui a simplesmente encaixar as diferentes condenações nos vetores de conduta social e personalidade, mas a reconhecer que essa multiplicidade de condenações reflete inegavelmente uma conduta social negativa e uma personalidade
voltada ao descumprimento das normas legais e sociais, o que não deve passar despercebido pelo juiz, para que não esvazie o artigo 59 do CP, e, por conseguinte, a própria individualização da pena. (...)

Assim, considerando as modulares expostas tenho como suficiente para prevenção e repressão do crime a
pena-base de 03 (três) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal para cada circunstância considerada negativa (quatro circunstâncias). o caso: culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e personalidade.

2. Quanto aos crimes de corrupção de menores

O artigo 244-B prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

De proêmio, registro que embora se tratem na verdade de dois crimes praticados em concurso formal, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, em que todas as circunstâncias dos dois fatos são exatamente as mesmas, pois praticados no mesmo contexto fático, pelas mesmas pessoas, todas as
vítimas
estavam nas mesmas condições pessoais e comportamentais.

A culpabilidade do agente em relação a esse crime também é acentuada, visto que o réu incitou os adolescentes à prática de três crimes: roubo, porte de arma e condução de veículo sem possuir carteira de habilitação, tendo chegado a incorrer com eles na prática de dois deles, apenas não tendo ocorrido o terceiro graças à intervenção da polícia.

Como já exposto na dosagem da pena anterior, o réu é
multireincidente
, visto que ao tempo da ação já contava com 08 sentenças condenatórias transitada em julgado, e pelas mesmas razões já apontadas, considero condenações diversas para o preenchimento negativo dos vetores antecedentes, conduta social e personalidade
.
(Trecho da sentença de ID.
253584150 p.39)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere à fixação da pena-base
para o crime de
e cessão/empréstimo de arma de fogo e munições
, observa-se, a partir do trecho do édito condenatório acima parcialmente transcrito, que o
j
uízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade do apelante. Tal conclusão
foi fundamentada
de forma idônea, tendo em vista que restou comprovado nos autos que
o apelante
aliciou dois adolescentes para a prática delitiva
[praticar um roubo na cidade de Sorriso/MT]
, fornecendo-lhes uma arma de fogo
(revolver, calibre .32) acompanhada de 06 (seis) munições intactas
, o que denota maior censurabilidade em sua conduta.

Importante destacar que essa circunstância não é inerente ao tipo penal descrito no art
.
14, caput, da Lei n
.
10.826/2003, evidenciando um comportamento que excede os limites normais da execução típica, o que justifica a exasperação da pena-base. Tal conduta revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para o delito em questão. Assim, diante da adequada fundamentação constante na
sentença, impõe-se a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, no tocante ao crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei n
.
10.826/2003.

Contudo, a
sentença

merece reparos

em relação à
valoração pejorativa da

conduta social e personalidade do
agente
para ambos os crimes
pelos quais foi condenado
, cujas circunstâncias foram negativadas pelo

juízo de primeiro grau

utilizando-se
como premissa o histórico criminal do
recorrente.

Aliás, como visto no parecer ID 277962371:

[...]“
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes
penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).
7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-
AgR
, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(destacou-se) (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

Destaque do original

Isso porque,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos [Tema 1.077], no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia, firmou a tese segundo a qual: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade
ou a conduta social do agente
” (
Recurso Especial n. 1.794.854/DF – Terceira Seção – relatado pela Min Laurita Vaz – julgado em 23.06.2020)
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Carlos Alberto Pereira
, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Crime de
cessão/empréstimo de arma de fogo e munições de uso permitido

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 68 e 59 do Código Penal, afastada a negativação da conduta social e da personalidade do agente, bem como observando o critério aritmético empregado pelo sentenciante de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, por entender que se revela justa e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspera-se a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial técnica, resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

Crime de
corrupção de menores

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 68 e 59 do Código Penal, afastada a negativação
da conduta social e personalidade do agente, bem como observando o critério aritmético empregado pelo sentenciante de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena, fixo a pena-base em
1
(um)
ano e 9
(nove)
meses de reclusão
,
por entender que se revela justa e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Na segunda etapa,
presente
a agravante da reincidência,
razão pela qual exaspera-se a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial técnica,
resultando a pena intermediária em
2
(dois)
anos e 15
(quinze)
dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

No caso dos autos, considerando que o agente praticou três crimes, sendo um de cessão/empréstimo de arma e dois de corrupção de menores, numa mesma ação, incide a regra do concurso formal, motivo pelo qual aplico a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena do crime mais grave, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Assim, considerando que a pena do crime mais grave restou fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, procedo à majoração na fração de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, caput, c/c §2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista
a
condição de reincidente
do apelante
; deixando, outrossim, de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alberto Pereira
, para afastar a valoração negativa
da
s circunstâncias judiciais relativas à
sua conduta social e personalidade

de ambos os
crime
s pelos quais foi condenado
e readequar a sua pena
3 (três) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão
, em regime fechado,
e
134 (cento e trinta e quatro) dias-multa

calculados na fração mínima legal,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025